Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008618-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PEDIDO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
]

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a correção do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sustenta-se existência de erro material, contradição e obscuridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial traz elementos objetivos (valores e percentual) que permitem identificar o proveito econômico, ainda que o pedido seja formulado de forma genérica.

A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impede a oposição de embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 322, §2º; 324, §1º, II; 1.022. EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a correção do valor da causa em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Sustenta o embargante a existência de contradição, obscuridade e erro material na premissa fática adotada pelo acórdão, pois o pedido formulado na ação originária não seria certo e determinado no percentual de 18% como afirmado na decisão embargada, mas sim um pedido genérico de arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado.

Aponta também omissão quanto à natureza específica da ação de arbitramento de honorários advocatícios, regida pelo art. 22, §2º do Estatuto da OAB, bem como à aplicação do art. 324, §1º, II do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição/obscuridade e corrigir o erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, obscuridade e erro material ao considerar que o pedido formulado na ação principal seria certo e determinado, no percentual de 18% sobre o valor atualizado das causas pretéritas.

Todavia, a leitura integral da petição inicial revela que, apesar da nomenclatura genérica do pedido, há elementos concretos e objetivos que permitem identificar o proveito econômico pretendido, especialmente quando o próprio autor aponta valores específicos das causas anteriores e o percentual que entende devido.

Quando o acórdão afirma que "ainda que tal percentual não figure como pedido expresso, está materializado no corpo da petição e nos fundamentos que a embasam", não há contradição ou obscuridade, mas sim a correta interpretação lógico-sistemática da petição, conforme determina o art. 322, §2º do CPC: "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".

Além disso, é fato que a ação de arbitramento de honorários, prevista no art. 22, §2º do Estatuto da OAB, possui características específicas, buscando-se justamente a fixação judicial do valor devido pela prestação de serviços advocatícios.

Também é correta a afirmação de que o STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1276142/DF, reconheceu que "não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido", pois tal indicação representaria "mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa".

No entanto, a peculiaridade do presente caso consiste no fato de que, mesmo tratando-se de ação de arbitramento, não há verdadeira iliquidez ou impossibilidade de mensuração do proveito econômico. Ao contrário, há elementos objetivos fornecidos pelo próprio autor que permitem essa aferição: os valores das causas anteriores e o percentual indicado como expectativa remuneratória.

O art. 324, §1º, II do CPC, que autoriza pedido genérico quando não for possível determinar de plano as consequências do ato ou fato, não se aplica ao caso, pois não há impossibilidade de determinação do valor pretendido, mas apenas opção estratégica do autor em atribuir valor simbólico à causa, apesar de indicar claramente os parâmetros para sua quantificação.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os
embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025